Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratam os autos, originariamente, de ação de alimentos proposta pela filha em face de seu genitor em que o d. Juízo monocrático fixou alimentos provisórios devidos pelo alimentante em valor equivalente a 2,5 salários-mínimos.
2. O valor fixado em sede provisória revela-se prudente e razoável, aguardando-se a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária o binômio necessidade X possibilidade.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.